Tribunal: TJDFT
Processo: 0759517-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. COBRANÇA DE TAXA PARA REMARCAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de taxa de remarcação de passagem em razão de alegada abusividade. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Perda de voo. Culpa exclusiva da autora. É dever do usuário de transporte aéreo apresentar-se no balcão de check-in no horário indicado pela companhia. A empresa não está obrigada a proceder ao embarque quando o usuário comparece fora do horário definido (ACJ20100110074262 Relator(a): JOSÉ GUILHERME). No caso, a perda do voo não foi causada pela companhia, mas pela própria passageira, que se apresentou para o embarque com atraso de 9 minutos (ID. 18107598). Na forma do art. 740 do CC, não se admite a rescisão após iniciada a viagem, assim como não prevê reembolso na hipótese de perda de vôo (§ 2o).
3 – Taxa de remarcação. Abusividade não demonstrada. Não há abusividade nas regras sobre taxa de remarcação de viagem. Com efeito, a interpretação que a autora pretende para as regras sobre alteração de itinerário após iniciada a viagem, aparentemente colide com o disposto no art. 740, que somente admite a rescisão antes de iniciada a viagem, o qual é claro sobre a impossibilidade de reembolso na hipótese. Assim, a pretensão da autora deve ser rejeita ante a falta de amparo legal. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J